Tribunal: TJPA
Processo: 0001077-72.2006.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001077-72.2006.8.14.0065

APELANTE: ALTEMAR DE JESUS SILVA

APELADO: SIMONE OLIVEIRA CAMARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DURANTE A EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Altemar de Jesus Silva contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Simone Oliveira Câmara, com a consequente desconstituição da penhora incidente sobre imóvel rural situado na Gleba Andorinhas, Xinguara/PA, objeto de execução em trâmite. O agravante sustenta que a cadeia de alienações seria simulada para burlar a execução e que a embargante não teria agido de boa-fé ao adquirir o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a alienação do imóvel objeto da penhora caracteriza fraude à execução, diante da inexistência de averbação da penhora na matrícula do imóvel e da alegada má-fé da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da fraude à execução exige, nos termos do art. 593, II, do CPC/1973, o registro da penhora ou da ação na matrícula do imóvel ou a comprovação da má-fé do terceiro adquirente.

4.

A penhora foi requerida e deferida somente após a celebração da escritura pública de alienação entre o executado e o intermediário Joeli Aparecido da Silva, não havendo registro da penhora na matrícula do imóvel à época da aquisição pela embargante.

5.

A embargante apresentou escritura pública de compra e venda e não há prova nos autos de que tivesse conhecimento da execução em curso, tampouco indícios de conluio ou simulação nas transações, o que afasta a caracterização de má-fé.

6.

A jurisprudência do STJ (Tema 385) estabelece que a ausência de registro da penhora e a inexistência de prova da má-fé do adquirente impedem a configuração da fraude à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização da fraude à execução exige a averbação da penhora na matrícula do imóvel ou a demonstração de má-fé do terceiro adquirente.

2.

A ausência de registro da penhora e a inexistência de prova da má-fé do adquirente afastam a incidência de fraude à execução.

3.

O ônus da prova da má-fé do terceiro adquirente incumbe ao exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 593, II, e 615-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 385;

TJ-SP, Apelação Cível 1021881-57.2022.8.26.0224, Rel. Des. Regis Rodrigues Bonvicino, j. 28.02.2023;

TJ-MG, AC 10000221763782001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 14.02.2023;
TJ-PR, APL 0073569-83.2014.8.16.0014, Rel. Desª Rosana Amara Girardi Fachin, j. 21.02.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ALTEMAR DE JESUS SILVA
contra
decisão monocrática
proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo
a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro
opostos por SIMONE OLIVEIRA CÂMARA e, por conseguinte,
desconstituiu a penhora sobre o imóvel rural situado na Gleba Andorinhas
, no município de Xinguara/PA, objeto da execução n.º 0000054-96.2003.8.14.0065.

Em suas razões recursais (ID 24460084), o agravante alega, em síntese: (i) que a alienação feita pelo executado Valmir Ferreira da Silva a Joeli Aparecido da Silva, e subsequentemente por este à embargante, configura simulação com finalidade de burlar a execução; (ii) que, à luz do CPC/1973, a alienação de bem após a citação em ação de execução presume-se fraudulenta; (iii) que Joeli seria pessoa interposta e desprovida de capacidade econômica; (iv) que a embargante não poderia alegar boa-fé, uma vez que não diligenciou na verificação da titularidade dominial do imóvel e do histórico de litígios envolvendo o bem.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da fraude à execução e a manutenção da penhora anteriormente realizada, além da concessão da gratuidade da justiça e a condenação da parte agravada nas verbas de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, cumpre registrar que o agravo interno foi tempestivamente interposto e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia a ser solucionada cinge-se à validade da alienação de bem imóvel realizada por particular (Valmir Ferreira da Silva) a terceiro (Joeli Aparecido da Silva), e por este, em ato subsequente, à embargante Simone Oliveira Câmara, em contexto no qual tramitava execução contra o alienante originário. O agravante sustenta a existência de fraude à execução, enquanto a decisão agravada afastou tal alegação por inexistência de prova de má-fé e ausência de registro da penhora à época da aquisição.

O artigo 593, II, do CPC/1973 dispunha:

“Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens: (...) II – quando sobre eles pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que registrada a pendência no registro competente.”

E o artigo 615-A do mesmo diploma legal determinava:

“A existência da execução independe de citação do devedor; a penhora será realizada independentemente de registro no cartório do registro de imóveis, mas, para valer contra terceiros, deverá ser averbada.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do
Tema 385
, sedimentou o entendimento de que
a fraude à execução somente se configura quando, à época da alienação do bem, o terceiro adquirente tinha ciência da demanda ou havia registro da penhora ou da ação na matrícula do imóvel.

No caso concreto, observa-se dos autos:

1.

A alienação originária (Valmir para Joeli) foi celebrada por escritura pública em 21/09/2005.

2.

A penhora foi requerida somente em 21/10/2005 e deferida em 17/11/2005.

3.

Não há nos autos comprovação de averbação da penhora na matrícula do imóvel antes da aquisição pela embargante.

4.

A embargante apresentou documentação de aquisição mediante instrumento público, em transação que visava dar fim a litígio anterior, não havendo prova inequívoca de má-fé.

Importa destacar que, conforme assentado pelo juízo de origem,
não houve demonstração de conluio entre os envolvidos na cadeia dominial
, tampouco se extrai dos autos que a embargante possuía conhecimento da execução em curso, de modo a infirmar sua alegada boa-fé.

Dessa forma, ausente qualquer dos requisitos legais para a caracterização da fraude à execução – notadamente o registro da penhora e a comprovação de má-fé do terceiro adquirente –, impõe-se a manutenção da decisão que desconstituiu a penhora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência. Inconformismo do embargado. Embargado alega que houve fraude à execução quando da alienação do bem imóvel ao banco embargante. Inocorrência. Elementos nos autos não demonstram que o contrato (alienação fiduciária) realizado entre os devedores e a instituição financeira embargante tinha como intuito a ocultação do bem. Ausência de má-fé. Inexistência de registro de penhora na matrícula do imóvel quando realizada a alienação fiduciária (Súmula 375 do E. STJ). Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1021881-57.2022.8.26.0224 Guarulhos, Relator: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 28/02/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE A EXECUÇÃO - CADEIA DE ALIENAÇÕES - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA - ALIENAÇÃO EFETIVADA POR TERCEIROS ESTRANHOS AO PROCESSO DE EXECUÇÃO - TERCEIRO DE BOA-FÉ. A configuração da fraude à execução exige a ocorrência do anterior registro da penhora do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, cuja prova é ônus do exequente. Demonstrada a boa-fé do terceiro, que adquiriu o imóvel de pessoa diversa da parte executada, com pagamento do valor e registro de sua compra no cartório de imóveis, deve ser mantida a procedência dos embargos de terceiro.

(TJ-MG - AC: 10000221763782001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

FACHIN APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO ANTERIOR POR PROCURAÇÃO PÚBLICA – AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS APÓS PENHORA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84 DO STJ – COMPROVAÇÃO DA POSSE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 1. O ajuizamento dos embargos de terceiros prescinde da demonstração do exercício da propriedade, podendo ser interpolado pelo titular da posse, conforme dispõe o art. 674, caput e § 1º, do Código de Processo Civil. 2. A ausência do registro do título translativo da propriedade imóvel não obsta, por si só, o reconhecimento da transferência do domínio do bem. Interpretação extraída da Súmula 84 do STJ. Autos nº 0073569-83.2014.8.16.0014 2 3. Além da procuração pública outorgando direito para alienação do bem imóvel, os embargantes ainda produziram provas documentais e testemunhais que reforçam as alegações trazidas na inicial, no sentido de que a posse sobre o imóvel vinha sendo exercida em momento muito anterior à penhora, o que justifica a procedência da presente ação de embargos. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0073569-83.2014.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 21.02.2019)

(TJ-PR - APL: 00735698320148160014 PR 0073569-83.2014.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 21/02/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2019)

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se incólume a decisão que negou provimento à apelação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 28/05/2025